Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – teoria menor – empresas que demonstram ligação entre si – aparência de mesmo grupo empresarial confirmada. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando que medidas de localização de bens passíveis de penhora sejam realizadas contra duas outras empresas (FIT ONE CZ ACADEMIA LTDA e BODY WORKS GYM LTDA), por integram mesmo grupo econômico.
2. Sustentaram as agravantes que não houve confusão patrimonial pelo fato de uma das empresas ter pagado a dívida da outra. Acrescentou que o art. 28, § 5o do CDC deve ser analisado em conjunto com o art. 50 do CC.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões a serem analisadas: (i) aplicação do CDC – teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) confusão patrimonial entre as empresas a se reconhecer empresas de mesmo grupo econômico.
III. Razões de decidir
4. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor.
5. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
6. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa - o consumidor.
7. O decreto de desconsideração da personalidade jurídica adotou o fundamento do artigo 28 do CDC, restando objetiva e devidamente invocadas as razões de decidir, fundada na dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica, porque não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora.
8. Ainda quando do julgamento do recurso inominado n. 0752997-98.2020.8.07.0016 (essa é a numeração de origem do cumprimento de sentença), ocorrido em 09/02/2022, acórdão n. 1397403, esse Colegiado já havia observado que a empresa devedora se utilizava do nome de outras duas empresas no contrato de prestação de serviços de academia.
9. No decorrer do cumprimento de sentença a credora fez prova de que em outro processo, a empresa a FIT ONE CZ ACADEMIA LTDA. teria realizado o pagamento de dívida da devedora do cumprimento de sentença, qual seja, PSP Academia Ltda.
10. Reconheço, assim, que a empresa devedora no exercício de sua finalidade social age em comando conjunto com outras duas outras empresas, e que, em razão de criar obstáculos ao pagamento do débito ao longo dos últimos 3 anos, todas elas devem responder pelo débito.
11. A partir de tal quadro, merece confirmação a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência de bens em nome da pessoa jurídica devedora e por pertencerem todas a um mesmo grupo econômico.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.